Tribunal: TJSP
Processo: 0002355-67.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RETRATAÇÃO – ITCMD - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do que decidido - Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do Recurso Extraordinário no 582.461/SP, Tema 214, do Col. STF, que firmou o seguinte entendimento: "I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria

Ementa:
RETRATAÇÃO – ITCMD - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do que decidido - Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do Recurso Extraordinário no 582.461/SP, Tema 214, do Col. STF, que firmou o seguinte entendimento: "I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%." - Situação que não se confunde com o presente caso cuja aplicação da multa se fundou em legislação específica disciplinadora do ITCMD - Retratação rejeitada, com a MANUTENÇÃO do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000193011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002355-67.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes PATRÍCIA
SALVATO GIRALDI e NEIDE SALVATO GIRALDI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
retratação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002355-67.2013.8.26.0344 -Voto no 28753-JV
2
VOTO No 28753 -JV
APELAÇÃO No 0002355-67.2013.8.26.0344
COMARCA: MARILIA
APELANTES: PATRICIA SALVATO GIRALDI E OUTRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO ITCMD - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do que decidido - Adequação do que
decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento
do Recurso Extraordinário no 582.461/SP, Tema 214, do Col. STF,
que firmou o seguinte entendimento: “I - É constitucional a
inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a
utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de
débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no
patamar de 20%.” - Situação que não se confunde com o presente
caso cuja aplicação da multa se fundou em legislação específica
disciplinadora do ITCMD - Retratação rejeitada, com a
MANUTENÇÃO do julgado.
Trata-se de ação anulatória movida por patrícia Salvato
Giraldi e outra em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando
anulação de auto de infração em razão de autuação decorrente transferência de
valores sem que recolhessem o correspondente ITCMD.
A r. sentença de fls. 419/423, cujo relatório adoto, julgou
improcedentes os pedidos.
Inconformadas, apelam as autoras sustentando, em síntese,
(i) a inexistência da doação; (ii) o não preenchimento dos requisitos para
configuração do contrato de doação; (iii) a intenção de devolução dos valores, de
modo a constituir entre as autoras contrato de mútuo; (iv) a não subsunção do
fato à norma tributária; (v) o excesso da multa arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002355-67.2013.8.26.0344 -Voto no 28753-JV
3
O apelado deixou de apresentar suas contrarrazões (fls. 233)
e o recurso foi regulamente processado. Sobreveio petição às fls. 443/457
informando a amortização parcial do mútuo realizado.
O v. acórdão de fls. 472/479, de relatoria do Em. Des. José
Maria Câmara Junior, negou provimento aos recursos. Embargos de declaração
rejeitados (fls. 488/492).
Houve a interposição de Recurso Extraordinário pelas autoras
(fls. 494/507) e Especial (fls. 511/532), devidamente contrariados (fls. 543/549 e
fls. 551/557).
Os presentes autos foram devolvidos a esta C. Turma
Julgadora, por meio do Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no em cumprimento ao disposto no art.
1030, II, do CPC/2015, e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
proferida no julgamento de mérito do RE no 582.461/SP, Tema no 214 (fls.
616/617).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.040, II, do NCPC, compete à Câmara de
Direito Público a eventual retratação ou manutenção da decisão hostilizada, caso
em que, após o exame, caso seja mantida a decisão, far-se-á o exame de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Por meio do v. acórdão proferido no Recurso Extraordinário no
582.461/SP (Tema no 214), o C. Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento:
“I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002355-67.2013.8.26.0344 -Voto no 28753-JV
4
II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice
de atualização de débitos tributários;
III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de
20%.”
Todavia, embora exista aparente semelhança entre o julgado
do Col. STF e o presente caso, pois debate a fixação de multa moratória, o caso
em testilha versa sobre situação diversa do julgado paradigma.
Na presente demanda, o auto de infração lavrado e em que
aplicada a multa objurgada foi tirado de autuação decorrente de falta de
pagamento de ITCMD, que possui legislação específica, qual seja, o Decreto
46.655/02, no qual se ancorou a fixação, não se tratando de ICMS.
Nesse sentido:
“RECURSO - Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 582.461, Tema no 214.
MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. (Apelação n°: 1022200-
97.2015.8.26.0053, Des. Jarbas Gomes, j. 19.12.2019).
Assim, considerando-se que o precedente do Pretório
Excelso louvou-se em hipótese distinta e apreciou questão jurídica diversa, nada
há de ser alterado em relação ao aresto de fls. 472/479.
Ante o exposto, REJEITA-SE A RETRATAÇÃO, COM A
MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator